Tribunal: TJPA
Processo: 0802056-07.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802056-07.2023.8.14.0032

APELANTE: TALISSON ANTONIO REBELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Talisson Antonio Rebelo de Oliveira apelou da sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa.

II. Questão em discussão

A defesa de Talisson alegou
nulidade da busca domiciliar
, argumentando que a prova foi obtida ilicitamente.

Sustentou
insuficiência de provas de traficância
e pleiteou a
desclassificação para uso de drogas
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), invocando o Tema 506 do STF.

Subsidiariamente, requereu a
aplicação do tráfico privilegiado
e a
reforma da dosimetria da pena
.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Nulidade da busca domiciliar:
A preliminar foi rejeitada. A atuação policial se enquadrou na
exceção constitucional de flagrante delito
, tornando lícita a entrada na residência e a apreensão das drogas. A polícia possuía informações prévias e denúncia anônima de tráfico no local. A abordagem de um comprador de drogas saindo da residência com cocaína e a sua confirmação da compra dos acusados configuraram fundada suspeita de flagrante.

Insuficiência de provas:
O pedido de absolvição foi julgado improcedente. A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de apreensão e laudo definitivo. A autoria foi demonstrada pelo depoimento do policial que abordou o comprador, a confissão inicial da corré Bruna, a confirmação do comprador em sede policial e a tentativa de fuga de Talisson. A apreensão da droga na residência do apelante reforçou a conclusão de destinação ao comércio. Os depoimentos policiais são considerados prova idônea.

Desclassificação para uso de drogas:
O pedido foi negado. Embora invocado o Tema 506 do STF, os elementos indicaram traficância: denúncia anônima e monitoramento policial de ponto de venda, flagrante de compra e venda, apreensão de cocaína (droga de maior valor), reincidência específica e tentativa de fuga.

Tráfico privilegiado e dosimetria:
A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) foi negada devido à
reincidência específica.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação criminal foi
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:
HC 598.051/SP; AgRg no RHC 161.381/RS; RE 603.616/RO (Tema 280 do STF); Ap. 2017.04330333-28, TJPA; Acórdão n.1175114, TJDFT; RE 635.659 (Tema 506 do STF); Ap. 2020.00749607-85, TJE/PA.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0802056-07.2023.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: TALISSON ANTONIO RABELO DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
TALISSON ANTONIO RABELO DE OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Os acusados
Bruna Gabriela Batista dos Santos, Carlos Adelson Baia Gomes e Talisson Antonio Rebelo De Oliveira foram presos em flagrante em 23/11/2023, por volta das 21h30min, em uma residência em Monte Alegre/PA. A prisão ocorreu após a abordagem de Alcinei de Jesus Evangelista, que portava cocaína e informou ter adquirido dos acusados. A polícia monitorava o local por suspeita de ser ponto de venda de drogas.

A audiência de custódia foi realizada em 27/11/2023. O flagrante foi homologado, e a prisão preventiva de Carlos e Talisson foi decretada. Bruna recebeu liberdade provisória com medidas cautelares.

O Ministério Público denunciou os três acusados por tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico (artigos 33, 35 e 40, III da Lei 11.343/06) em concurso material de crimes.

A denúncia foi recebida na data de 23 de janeiro de 2024.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 09/05/2024.

Em 15/05/2024, o juiz julgou parcialmente procedente a ação condenando Bruna Gabriela Batista dos Santos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343/06) a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos; Carlos Adelson baia Gomes, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343/06) a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, com expedição de alvará de soltura, e; Talisson Antonio Rebelo de Oliveira, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343/06) a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, mais multa, mantida a prisão preventiva.

Os três foram absolvidos da acusação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Somente o acusado Talisson Antonio Rebelo de Oliveira recorreu da sentença.

As razões da apelação foram apresentadas pela Defensoria Pública, alegando nulidade da busca domiciliar, insuficiência de provas de traficância, pleiteando a desclassificação para uso de drogas (art. 28) e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (5/8/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 13/9/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa do recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Após análise detida dos autos, entendo que a atuação policial se enquadrou na
exceção constitucional de flagrante delito
, tornando lícita a entrada na residência e, consequentemente, a apreensão das substâncias entorpecentes.

Conforme consta nos autos, a Polícia Militar já possuía informações de que a residência em questão era utilizada para o tráfico de drogas, tendo recebido
denúncia anônima
relatando a atividade ilícita. Em decorrência dessa informação, os policiais passaram a
monitorar o local
.

No dia dos fatos, durante o patrulhamento nas proximidades, os policiais abordaram
Alcinei de Jesus Evangelista
, que havia acabado de sair da residência. Em sua posse, foram encontradas
duas trouxinhas de cocaína
.

Questionado, Alcinei informou ter
adquirido a droga no interior da residência
, dos réus Carlos e Talisson (ora apelante). Essa informação, corroborada pela posse da droga momentos após sair do imóvel, configurava
fundada suspeita de flagrante delito
no interior da residência.

Ao se aproximarem da residência, os policiais presenciaram
Carlos e Talisson tentando se evadir
pelos fundos, conduta que reforçava a suspeita de atividade criminosa em andamento.

Dentro da residência, foram encontradas
substâncias entorpecentes
(maconha e cocaína), confirmando a situação de flagrante delito.

Por outro lado, o fato de encontrarem substância entorpecente uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, o acusado foi flagranciado com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais, em investigações preliminares, encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’, além de ‘maconha’.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é inconteste, comprovada pelo
Auto de Exibição e Apreensão
das substâncias entorpecentes e, principalmente, pelo
Laudo de Constatação Definitivo
, que atestou positivamente para a presença de
cocaína e maconha
nas substâncias apreendidas.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“
02 (dois) invólucros de cocaína, pesando 0,70g (setecentos miligramas), 01 (uma) porção de maconha, pesando 11,56g (onze gramas quinhentos e sessenta miligramas), e 05 (cinco) invólucros de maconha, pesando 2,08g (dois gramas e oitenta miligramas).
”

Quanto à
autoria
, embora o apelante Talisson tenha negado a prática do tráfico em sede policial, o conjunto probatório aponta para sua participação ativa no delito:

A testemunha
OSMAEL ARCANJO DA SILVA
, policial militar, relatou que, durante patrulhamento, abordaram
ALCINEI DE JESUS EVANGELISTA
logo após este sair da residência dos acusados, encontrando em sua posse
cocaína
e obtendo a informação de que a droga havia sido adquirida com o sentenciado
Carlos Adelson e o Recorrente.

A testemunha
AUCINEI DE JESUS EVANGELISTA
confirmou em sede policial que havia se deslocado à residência dos denunciados para comprar drogas.

A codenunciada
Bruna Gabriela Batista dos Santos
confessou em sede policial a prática do delito, confirmando que
vendia drogas
em sua residência. Embora tenha posteriormente alegado coação, sua confissão inicial é um elemento probatório relevante a ser considerado em conjunto com as demais provas.

Os policiais militares que efetuaram a prisão relataram a
tentativa de fuga de Carlos e Talisson
ao avistarem a guarnição, conduta que demonstra ciência da ilicitude de suas ações.

A apreensão das substâncias entorpecentes no interior da residência, local onde o apelante residia com os demais acusados, reforça a conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito.

Os
depoimentos dos policiais militares
merecem credibilidade, sendo considerados prova idônea a embasar a condenação, mormente quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios. No presente caso, não há indícios de má-fé ou suspeita que pudessem invalidar seus testemunhos.

Não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06). APLICAÇÃO DO TEMA 506, DO STF AO CASO IN CONCRETO.

Requer a defesa a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito de consumo de drogas, aplicando-se ao caso o Tema 506, do Supremo Tribunal Federal – STF.

Porém, em
bora possa invocar o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no
Tema 506 (RE 635.659)
, que trata da descriminalização da posse de
cannabis sativa
para uso pessoal sob certas condições, entendo que tal entendimento
não se aplica ao caso em tela.

O Tema 506 do STF estabelece
critérios para distinguir o usuário do traficante
, fixando uma presunção relativa de uso pessoal para a posse de até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas,
até que o Congresso Nacional venha a legislar sobre o tema.
Contudo, a própria tese ressalva que essa presunção é
relativa
e pode ser afastada quando presentes elementos que indiquem o
intuito de mercancia.

No presente caso,
diversos elementos apontam para a traficância
, afastando a presunção de uso pessoal:

Conforme relatado anteriormente, a
residência dos acusados era conhecida como ponto de venda de drogas
, tendo a polícia recebido
denúncia anônima
sobre a atividade ilícita no local.

A polícia já realizava
monitoramento
da residência em decorrência da denúncia.

O cidadão de nome Alcinei de Jesus Evangelista
foi abordado
logo após sair da residência
do apelante, portando
cocaína
e informando que a havia adquirido ali com o apelante e outro acusado.

Embora a quantidade de maconha apreendida possa ser considerada não excessiva (11,56g e 2,08g), a
apreensão de cocaína
(0,70g), droga com maior valor de mercado e frequentemente associada ao tráfico, é um indicativo relevante.

O apelante
é reincidente específico no crime de tráfico de drogas
, conforme mencionado na sentença. A reincidência demonstra uma habitualidade na prática delitiva, incompatível com a figura do usuário ocasional.

A testemunha
Hobertino Paixão Mendes
relatou em sede policial que costumava comprar maconha da sentenciada Bruna na mesma residência.

A tentativa de
fuga do sentenciado Carlos Adelson e do acusado Talisson
ao avistarem a polícia reforça a ciência da ilicitude de suas condutas.

A jurisprudência citada nas fontes é unânime em reconhecer que a
reincidência
, a
natureza da droga
(cocaína, no caso) e as
circunstâncias da apreensão
, como a denúncia prévia de ponto de venda e o flagrante de compra e venda, são elementos que indicam a
dedicação à atividade criminosa
e afastam a aplicação da desclassificação para o art. 28, que pressupõe a destinação da droga ao consumo pessoal.

Portanto, ainda que se considere a orientação firmada no Tema 506 do STF, os
elementos concretos e individualizados
presentes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que a conduta do apelante
extrapola a esfera do mero uso pessoal de
cannabis sativa
, configurando o crime de tráfico de drogas em sua modalidade de ter em depósito e guardar, em associação com outros indivíduos e em local denunciado como ponto de venda.

Por outro lado, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

3.

REVISÃO DA PENA-BASE E DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador não valorou de maneira negativa nenhuma das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes (artigo 59 do CP), de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

A majoração da pena em 1/6 ocorreu em decorrência da reincidência, de modo que a pena intermediária foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três), dias-multa.

No que tange à terceira fase do crime de tráfico de drogas, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No caso em tela, conforme consta na sentença e nas informações processuais, o apelante
é reincidente específico no crime de tráfico de drogas
, possuindo condenações anteriores pela mesma conduta delitiva.

A
reincidência
, por si só, é suficiente para
afastar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
, uma vez que um dos requisitos legais (não se dedicar a atividades criminosas) não é preenchido por aquele que já praticou o mesmo delito anteriormente, demonstrando uma propensão à conduta criminosa.

Portanto, diante da
reincidência específica
do apelante em crime de tráfico de drogas,
não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos
previstos no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para a concessão do tráfico privilegiado. A decisão do juízo
a quo
que afastou a aplicação do referido redutor de pena deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025